Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-52.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000202-52.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: MARIA REGIANE DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERIKA RISSO PIRES, FABIO ARTHUS FELIPAZZI, SARA ELEN NEVES VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por fundo de investimento em direitos creditórios em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de apontamentos em cadastros de restrição ao crédito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de interesse de agir da autora diante de registro classificado como "conta atrasada" em plataforma digital; (ii) a suficiência probatória do termo de cessão e de telas sistêmicas para comprovação da relação jurídica originária; (iii) a configuração do dano moral e a incidência da Súmula 385 do STJ; e (iv) a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O interesse de agir está configurado não apenas pela existência de apontamento em plataforma digital, mas pelo núcleo essencial da pretensão declaratória, consubstanciado na resistência do Fundo em reconhecer a inexistência da obrigação e na manutenção de registro de suposta dívida vinculado ao CPF da consumidora.

4 - Em ação declaratória negativa, o ônus de comprovar a existência e a exigibilidade do débito recai sobre o réu, sendo inviável exigir da parte autora a prova de fato negativo, nos termos do art. 373, II, do CPC e do entendimento consolidado do STJ.

5 - O termo de cessão registrado em cartório comprova apenas o negócio entre cedente e cessionário, não certificando a existência, validade ou exigibilidade do débito em face da consumidora. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, que apresentam inconsistências em relação ao contrato discutido, são insuficientes para demonstrar a constituição regular da relação jurídica originária.

6 - Declarada a inexistência do débito, o lançamento do nome da consumidora em plataforma digital vinculada ao seu CPF, ainda que com visibilidade restrita, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

7 - A Súmula 385 do STJ pressupõe a preexistência de inscrições legítimas no mesmo órgão restritivo. Não havendo prova de que o débito discutido coexistia com outras anotações válidas, afasta-se a aplicação do enunciado.

8 - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional às circunstâncias do caso, notadamente o reduzido valor do débito (R$ 209,30) e a ausência de comprovação de outras consequências concretas de maior gravidade. A redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/04/2018; Súmula 297/STJ; Súmula 385/STJ; TJ-BA, APL nº 05218397920188050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 16/06/2025; TJ-BA, APL nº 80712304520238050001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 24/08/2024; TJ-BA, APL nº 80894919220228050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 29/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000202-52.2024.8.05.0172
, em que figura como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
e como apelada
MARIA REGIANE DIAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04